Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726684-95.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA LUZ PEREIRA DO REGO APELADO: LUZENI REGO SOUZA PINTO, ALEXANDRE REGO SOUZA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 59079572) interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília/DF (ID 59079571) que, na ação de interdição n. 0726684-95.2023.8.07.0016 movida por Luzeni Rego Souza Pinto e Alexandre Rego Souza Pinto em face da genitora Maria da Luz Pereira do Rêgo, decretou a curatela integral da interditanda, declarando-a absolutamente incapaz para a prática dos atos da vida civil. Os filhos da interditanda, ora Apelados, juntaram aos autos a certidão de óbito da Apelante, na data de 8 de abril de 2024 (ID 59079595), pugnando pela extinção do feito. A 3a Procuradoria de Justiça Cível se manifestou no ID 59263231, oficiando pela perda superveniente do interesse recursal. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos, verifico notícia do óbito da interditada, junto ao ID 59079594, oportunidade em que foi anexada a certidão de óbito. Nesse contexto, é forçoso concluir que a Apelação perdeu o objeto, haja vista que tinha como finalidade a reforma de sentença decretou procedente o pedido para decretar a curatela integral, sem quaisquer limites, de Maria da Luz Pereira do Rego. Em razão da morte da curatelada, a tutela concedida na sentença deixou de ter qualquer sentido, ocorrendo a perda do objeto da sentença e, por conseguinte, da apelação contra ela interposta. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e do art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024 13:45:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador